Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO. MAUS TRATOS. VIABILIDADE. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A distinção entre o crime de maus-tratos e o crime de tortura-castigo está na vontade do autor do tipo penal e no resultado provocado na criança ou no adolescente. O abuso com relação ao direito de correção visando a educação (animus "corrigendi" ou "disciplinandi") caracteriza o delito do artigo 136 do Código Penal (maus-tratos). A violência que provoca intenso sofrimento físico e psicológico, quando provocada por mero prazer configura o crime de tortura.
2. À míngua de comprovação cabal sobre a intenção do réu em provocar intenso sofrimento psicológico à filha, por mero prazer ou por maldade, não há falar em crime de tortura, mas em maus tratos.
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal, na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, a exemplo de: empreender fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado etc.
4. Recurso parcialmente provido.